Tribunal: CARF
Processo: 13629.000475/2005-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.000475/2005-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.579 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
EMBASIL EMBALAGENS SIDERURGICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/09/2004
DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 170-A DO
CTN.
É de se afastar a aplicabilidade do art. 170-A do CTN, diante da decisão
judicial que reconheceu que o pedido judicial é anterior a entrada em vigor do
art. 170-A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para promover reanálise dos autos em face da decisão
judicial que superou a aplicação do art. 170-A do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.

Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata-se o presente processo de exigência fiscal relativa à insuficiência de
recolhimento do PIS e multa isolada em razão de compensação indevida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000475/2005-83
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000475/2005-83

efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo, formalizada no auto de
infração de fls. 17/19. O feito constituiu crédito tributário no montante de
R$240.742,70.
Na descrição dos fatos, a Fiscalização relaciona as infrações e enquadramento
legal:
-
1-
PIS
(FATURAMENTO)
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS Valor apurado
conforme Termo de Verificação.
Fato Gerador Val. Tributável ou Contribuição Multa(%)
31/01/2005 R$ 8.000,00 75,00 Enquadramento legal: ,Arts. 1°, 3° e 4° da Lei n°
10.637/2002, §3° e 40 do art. 31 da IN RF 460/2004 - 2- MULTAS ISOLADAS
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
EFETUADA
EM
DECLARAÇÃO
PRESTADA PELO SUJEITO PASIVO O contribuinte efetuou compensação
indevida de valores prestada, conforme termo de Verificação Fiscal.
(...)Enquadramento legal: Art. 90 da MP n° 2.158-35/01. art. 18 da MP n°
135/03, art. 18 da Lei n° 10.833/03, art. 18 da Lei n° 10.833/03 c/ a redação
dada pelo art. 25 da Lei n° 11.051/2004.
Às fls. 44/66, a contribuinte apresentou sua impugnação, onde aduziu, em
resumo que:
- carece de subsídio jurídico a autuação posto que as compensações efetuadas
pela impugnante estão no artigo 66 da Lei 8.383/91,e não na legislação federal
invocada na autuação fiscal;
- ajuizou mandado de segurança, no qual foi concedida a segurança,
deteiminando fossem compensados os créditos de PIS com o próprio PIS, à luz
do artigo 66, da Lei Federal n° 8.383/91;
- as compensações levadas a efeito pela impugnante foram realizadas, baseadas
em decisão judicial cogente, no período de maio de 2003 até janeiro de 2005,
relativamente aos créditos de PIS, recolhidos indevidamente no período de
novembro de 1989 a outubro de 1993, com débitos do próprio PIS. tendo direito
liquido e certo de proceder às compensações de seus créditos de PIS com
débitos da mesma exação, a teor do art. 66 da Lei 8.383/91;
- as compensações realizadas pela impugnante se deram em período em que não
se encontrava em vigor a norma contida no artigo 74, §12, inciso II, alínea "d"
da Lei n° 9.430/96, que classificou como não declarada ao fisco as
compensações com autorização judicial ainda não transitada em julgado;
- é totalmente improcedente o auto de infração em razão da irretroatividade da
Lei n° 11.051/2004, da violação a coisa julgada, da aplicação da legislação
tributária acerca da compensação (do tempo dos pagamentos indevidos —
jurisprudência pacífica do STJ), da inexigibilidade da multa aplicada e da clara
natureza confiscatória;
Por fim requer seja declarado insubsistente o Auto de Infração, ou se o
entendimento for diferente, sejam excluídos os valores relativos à multa isolada
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000475/2005-83

e de ofício, por ilegalidade porque retroativa a fatos geradores em que não havia
a previsão de tal multa.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou parcialmente procedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão assim ementado:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É cabível o lançamento de ofício para a cobrança do crédito tributário
inadimplido em razão de indevida compensação por insuficiência de direito
creditório MULTA ISOLADA. APLICABILIDADE.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA OU NÃO DECLARADA.
Considerada indevida ou não declarada a compensação, é cabível a aplicação da
multa isolada, no percentual de 75% sobre o valor do tributo compensado
indevidamente.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a) que o crédito é decorrente do acórdão no. 09-20.076 (fl. 100)
b) irretroatividade do art. 170-A do CTN;
c) do prazo quinquenal para compensação
d) inaplicabilidade da multa de mora;
Após, o feito foi convertido em diligência para que fosse colacionado aos autos
certidão de objeto e pé da demanda.
A contribuinte alega que diante da COVID, restou impossibilitada de atender o
pedido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
A lide na presente é travada em razão da insuficiência de crédito PIS.
Inicialmente é de trazer a baila o fato que a contribuinte impetrou mandado de
segurança em novembro de 1999, buscando o direito de compensação do crédito PIS.
Ocorre que seu pleito de compensação ocorreu nos anos de 2003 a 2005, antes do
trânsito em julgado judicial, por tal razão, foi aplicada a hipótese do art. 170-A do CTN.
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000475/2005-83

Em suma, a contribuinte alega que o direito de compensação foi deferido em 1999
antes da entrada em vigor do mencionado artigo, assim, deveria a fiscalizar ter compensados os
créditos.
Ocorre que diante da juntada de copia de decisão fls. 138 nos autos
1999.38.00.038736-8 que a fiscalização devia se abster de aplicar a hipótese do art. 170-A,
vejamos:

Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000475/2005-83

Verificando fl. 70 e seguintes do e-processo, o feito foi julgado procedente:
Quanto à compensação, no direito tributário, embora o instituto da compensação seja o
mesmo do direito civil (.a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de institutos), não há operação automática, pois o entendimento de nosso TRF
da 1' Região, é no sentido de ser a matéria da compensação reservada à esfera
administrativa, precisamente para a certificação da certeza e liquidez, sem os quais não
é possível a operação. Na via do mcmdamus, é admitida a compensabilidade.
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANCA, no sentido de que os hnpetrantes
possam realizar a compensação PIS-PIS, nos moldes acima expostos, ou seja, dos
valores pagos a titulo de alíquota majorada de PIS, pelos Decretos 2445 e 2449/88.

Deste modo, o Colegiado compreendeu que deve ser afastada a aplicabilidade do
art. 170-A diante da decisão judicial acima.

Neste aspecto, como a contribuinte ajuizou sua demanda antes da entrada em
vigor do art. 170-A, e a decisão foi proferida antes, em que pese o seu pedido administrativo
tenha ocorrido posteriormente, merece prosperar seu argumento, pois, o pedido já encontrava-se
autorizado, assim, não podendo retroagir a norma.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em conhecer, e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recuso Voluntário, para promover reanálise dos autos em face da decisão judicial que superou a
aplicação do art. 170-A do CTN.
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000475/2005-83

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital